Tribunal: TJSP
Processo: 0367530-36.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação do julgado.